Tribunal: TJDFT
Processo: 0726246-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726246-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY LOPES ALVES AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY LOPES ALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de CARTÃO BRB S/A e OUTRO, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. O pleito liminar de antecipação de tutela foi indeferido por esta Relatoria no decisum de ID 60849454. É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos de origem (ID 203735856 - 1a instância), em 08/07/2024, obsta o prosseguimento do recurso. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida, que indeferiu a inicial com fundamento no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, IV, do CPC, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV e VI, do CPC. Destaco, por oportuno, que o ora agravante já procedeu, inclusive, ao pagamento das custas do processo, situação incompatível com a pretensão buscada no presente recurso. Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator